Tribunal: TJSP
Processo: 1014133-27.2022.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Embargos de declaração. Cartão de crédito. Ação declaratória negativa de débito c.c. danos morais. Recurso de apelação do embargante parcialmente provido. Alegação de omissão no tocante ao índice de correção monetária, bem como as datas de atualização e juros dos honorários advocatícios de sucumbência. Omissão verificada. Honorários advocatícios devidos ao banco embargante que deverão ser

Ementa:
Embargos de declaração. Cartão de crédito. Ação declaratória negativa de débito c.c. danos morais. Recurso de apelação do embargante parcialmente provido. Alegação de omissão no tocante ao índice de correção monetária, bem como as datas de atualização e juros dos honorários advocatícios de sucumbência. Omissão verificada. Honorários advocatícios devidos ao banco embargante que deverão ser acrescidos de correção monetária pela tabela prática deste Tribunal de Justiça, a partir da publicação do v. acórdão de fls. 427/436, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos no julgado.